Tribunal: TJPA
Processo: 0801859-68.2018.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801859-68.2018.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

RECORRIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, GERSON SILVA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. INSS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE ENCERRADO. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE.

1. De acordo com o art. 42, da Lei 8.213/91, é devida a aposentadoria por invalidez ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. No caso dos autos, entendo configurados os pressupostos para a concessão de aposentadoria por invalidez, notadamente porque o laudo pericial, os afastamentos decorrentes de auxílio-doença e a situação pessoal do autor se revelam conclusivos neste sentido.

3. Em sede de Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER A REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA DE 1º GRAU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desa. EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO em face de sentença proferida pelo Juízo Singular da 3.ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXILIO DOENÇA-SEGURADO CONTRIBUINTE C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ que julgou procedente o
pedido inicial de restabelecimento de auxílio-doença e a conversão aposentadoria por invalidez acidentária.

A ação foi inicialmente ajuizada perante a Justiça Federal que declinou a competência para esta Corte de Justiça por ter aquele Juízo entendido que se trata de benefício de natureza acidentária, cuja competência seria da Justiça Comum Estadual (ID. 11075819 - Pág. 14/15).

Na inicial, sustentou o Autor ser portador de moléstia incapacitante e ter requerido junto à Autarquia Previdenciária a concessão de benefício de auxílio-doença, tendo seu pedido de prorrogação concedido em 06/05/2017, mas cessado indevidamente desde 31/05/2017, posto que ainda se encontrava incapacitado para o trabalho. Afirmou ainda se encontrar acometido de enfermidades que o incapacitava de realizar alguns movimentos, dentre outras limitações. Requereu a concessão da justiça gratuita, julgamento de total procedência da ação, pagamento das parcelas vencidas desde a cessação do benefício acrescido juros legais, deferimento de prioridade na tramitação do processo e de antecipação dos efeitos tutela. Ao final, protestou pelos todos os meios de provas admitidos em direito.

Devidamente citado, o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) apresentou Contestação (ID 11075825) alegando que conforme a Lei 8.213/91 o restabelecimento do auxílio-doença está condicionado à comprovação dos requisitos legais estatuídos em seu artigo 59, aduzindo que a cessação do auxílio-doença foi devida, pois à época da cessação do benefício pelo INSS a capacidade laboral do Autor encontrava-se em plenas condições físicas, sem qualquer restrição, de acordo com o laudo do SABI, aduzindo que não podem ser
levados em consideração somente os laudos, exames e relatórios apresentados pelo autor pois, tratam-se de documentos produzidos unilateralmente pelo interessado. Finalizou requerendo a improcedência de todos os pedidos contidos na exordial, protestou por todos os meios de provas admitidos em direito e apresentou uma série de perguntas a serem respondidas pelo perito médico do Juízo.

O autor apresentou Réplica (ID 11075830) alegando serem incontestes a qualidade de segurado especial e o cumprimento da carência do segurado, aduzindo que os laudos apresentados não deixam qualquer dúvida acerca da debilidade do autor. Arguiu que a cessação do benefício foi indevida e que a decisão administrativa foi arbitrária.

O Juízo
a quo
oficiou ao Centro de Perícia Científica Renato Chaves solicitando que o órgão realizasse perícia médica (ID 11075832). Não tendo havido resposta ao Ofício, conforme certidão de ID 11075835, o magistrado manteve a determinação de que o Demandante se submetesse a perícia médica e designou perito
ad hoc
para sua realização, conforme ID 11075836.

O Autor juntou laudo e exames médicos (ID 11075849 – Pág. 1 a 7).

A perícia fora realizada conforme laudo de ID. 11075860 – Pág 1 a 9, tendo o Autor (ID 11075864) e o INSS (ID 11075868) se manifestado sobre a mesma.

Adveio sentença pela procedência do feito, consoante sua parte dispositiva, abaixo transcrita:

Pelo Exposto, com fulcro no art.
487, I,
do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENO
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez
em favor do(a) autor(a
) GERSON SILVA DE JESUS
, a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício de auxilio doença (01/06/2017 – ID. Num. 4755464 - Pág. 12 e ID. Num. 6833120 - Pág. 3), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com
abono anual
(art. 40 da Lei nº 8.213/91),
juros
,
atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios
, na forma da fundamentação supra.

Não houve interposição de recursos pelas partes, conforme atesta Certidão de ID 11075874 - Pág. 1.

Regularmente distribuídos à minha relatoria, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público que se pronunciou
pelo conhecimento da remessa obrigatória, manifestando-se pela manutenção
in totum

da sentença de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

A Lei 8.213/91 dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Ela disciplina, em seu art. 59, sobre o auxílio-doença e em seu art. 42 sobre a aposentadoria por invalidez. Vejamos:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O auxílio-doença é um benefício pecuniário de prestação continuada, com prazo indeterminado, sujeito à revisão periódica, consistindo no pagamento de renda mensal ao acidentado, desde que o segurado da previdência social, que sofreu acidente do trabalho ou doença decorrente das condições de trabalho, apresente incapacidade laborativa que é, em princípio, temporária. Logo, constitui-se em um benefício de natureza transitória, devendo o trabalhador beneficiado se submeter a perícias médicas regulares a fim de aferir a persistência da incapacidade laboral.

A aposentadoria por invalidez, por seu turno, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação profissional para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo-lhe paga enquanto permanecer nesta condição, desde que cumprida a carência exigida.

Em suma, para o deferimento do benefício de Auxílio-Doença Acidentário basta a incapacidade parcial e temporária para a atividade habitualmente exercida, consoante o art. 59 da Lei nº 8.213/1991. Noutro giro, a concessão de aposentadoria por invalidez exige a presença de incapacidade total e definitiva.

No caso em análise, não há o que se discutir quanto à qualidade de segurado do Autor e à carência, posto que o Autor requer o restabelecimento do auxílio-doença que já havia lhe sido concedido, conforme comprova o documento “Comunicação de Decisão” referente ao Número de Benefício 6162532350 (ID 11075819 - Pág. 12) e o Cadastro Nacional de Informações Sociais (ID 11075826 - Pág. 3), ambos oriundos do INSS. Assim sendo, passa-se à análise da incapacidade laborativa.

Extrai-se dos autoS que o autor exercia a função de Motorista Operador de caminhão basculante, tendo entrado de benefício no dia 09/04/2015 (ID 11075826 - Pág. 3).

Em s
e tratando de
concessão de benefício previdenciário, a prova pericial se torna imprescindível para a formação do convencimento do julgador, embora em muitos casos ela não seja considerada de forma exclusiva.

In casu
, durante a instrução processual foi realizada perícia médica no dia 06/04/2021, da qual reproduzo algumas das perguntas e respostas.

Perguntas feitas pelo INSS (ID 11075860 - Pág. 2/3):

7-Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o
exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

DEVIDO A MEGA APÓFISE SIM; TODAVIA É CONGÊNITA. OU SEJA; JÁ HAVIA INCOMPATIBILIDADE A SER DIAGNOSTICADA NO MOMENTO DA ADMISSÃO; ATRAVÉS DO EXAME DA COLUNA; CONFORME TIPIFICA A LEI 6.514; PORTQRIQ 3.214; NR-07; ITEM 7.4.1 (REQUISIÇÃO DOS EXAMES ADEQUADOS).

8-Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a)
é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

RECONHECENDO TAL INAPTIDÃO COMO SENDO TOTAL QUANTO AO CICLO LABORAL E PERMANENTE QUANTA A PERIODICIDADE DE AFASTAMENTO PARA O MISTER HABITUAL E EQUIPARADO; VISTO QUE ALÉM DA INCOMAPTIBILIDADE ENTRE OS DANOS E OS RISCOS LABORAIS COM POTENCIAL NOCIVO; HÁ REAL POSSIBILIDADE DE AGRAVEMENTOS DO DANOS EXISTENTES E SURGIMENTOS DE OUTROS DANOS,

10-Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se
o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

ANTE A INAPTIDÃO TOTAL E PERMANENTE; MEDIANTE BOA REEDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO, SELEÇÃO LABORAL E FUNCIONAL. O MESMO; EM UM LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL DE 6 MESES; A CONTAR DA DATA DE INÍCIO DA REABILITAÇÃO; PODERÁ SER ENQUADRADO EM ATIVIDADES LABORAIS COMPATÍVEIS COM SUAS LIMITAÇÕES E CAPACIDADE LABORAL RESIDUAL; PODENDO SER CONTEMPLADO AO QUE TIPIFICA O DECRETO 3.298; ART. 36 E LEI 8.213; ART. 93 QUE TRATAM DE RESERVA DE VAGAS PARA DEFICIENTES E OU REABILITADOS.

14-A enfermidade eventualmente acometida ao autor ocasiona incapacidade ou
mera redução da capacidade laborativa?

AS DOENÇAS REEPRCUTEM GERANDO INAPTIDÃO TOTAL QUANTO AO CICLO LABORAL E PERMANENTE QUANTA A PERIODICIDADE DE AFASTAMENTO PARA O MISTER HABITUAL E EQUIPARADO; VISTO QUE ALÉM DA INCOMAPTIBILIDADE ENTRE OS DANOS E OS RISCOS LABORAIS COM POTENCIAL NOCIVO; HÁ REAL POSSIBILIDADE DE AGRAVEMENTOS DO DANOS EXISTENTES E SURGIMENTOS DE OUTROS DANOS,

Perguntas feitas pelo Juízo (ID 11075860 - Pág. 4- e 5)
:

3. Essa doença, lesão, sequela ou deficiência está produzindo incapacidade para o
trabalho habitual desenvolvido pelo(a) periciando(a)? Explicar QUAIS os sintomas/efeitos da moléstia e PORQUE eles interferem no desempenho das atividades laborais do periciando.

SIM; PERTINENTE A FUNÇÃO PECULIAR; CONSIDERANDO QUE NÃO SE MENSURA NEM SE CARACTERIZA A INAPTIDÃO FOCANDO-SE SÓ NOS DANOS; MAGNITUDES E LOCALIZAÇÃO ANATÔMICA. MAS TAMBÉM CARACTERIZA-SE E PAUTA-SE NO TIPO DE CICLO LABORAL DESEMPENHADO; RISCOS PECULIARES DO OFÍCIO; EXIGÊNCIAS LABORAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO; MOTIVO PELO QUAL RECONHECENDO TAL INAPTIDÃO COMO SENDO TOTAL QUANTO AO CICLO LABORAL E PERMANENTE QUANTA A PERIODICIDADE DE AFASTAMENTO PARA O MISTER HABITUAL E EQUIPARADO; PRESUMINDO-SE UM LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL DE SEIS MESES; A CONTAR DO INÍCIO DA REABILITAÇÃO; PARA QUE O MESMO; ATRAVÉS DE AÇÕES EFICIENTES E EFICAZES; POSSA HAVER SELEÇÃO, REEDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO LABORAL E FUNCIONAL; A FIM DE QUE SEJA ENQUADRADO; NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL; EM ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM SUAS LIMITAÇÕES E CAPACIDADE LABORAL RESIDUAL;
PODENDO SER CONTEMPLADO AO QUE TIPIFICA O DECRETO 3.298 ART. 36 E LEI 8.213; ART. 93; CASO NÃO TENHA EXPIRADO A IDADE LIMITE FIXADA PELA AUTARQUIA PARA TAL REABILITAÇÃO.

6. A incapacidade em questão decorreu de acidente de trabalho ou foi adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado? Existe nexo causal entre a atividade laboral habitual do periciando e a moléstia? Explicar.

DE CUSAS NÃO LABORAIS; DESENCADEANDO QUADRO ÁLGICO E GERANDO LIMITAÇÕES E RESTRIÇÕES; ALÉM DA INCOMPATIBILIDADE.

A perícia médica realizada foi conclusiva em apontar a incapacidade do Autor para o exercício de suas atividades laborais, ao afirmar “INAPTIDÃO COMO SENDO TOTAL QUANTO AO CICLO LABORAL E PERMANENTE QUANTA A PERIODICIDADE DE AFASTAMENTO PARA O MISTER HABITUAL E EQUIPARADO”. Depreende-se, da resposta registrada pelo perito à pergunta do Juízo de Nº 6, que as

condições especiais em que o trabalho é realizado

foi “
DESENCADEANDO QUADRO ÁLGICO E GERANDO LIMITAÇÕES E RESTRIÇÕES; ALÉM DA INCOMPATIBILIDADE”.
Assim, acertada a constatação de natureza acidentária, pelos fatos ali elencados, que integra a fundamentação da sentença, posto que comprovado o nexo causal entre a incapacidade laboral e as condições especiais do trabalho.

Portanto, preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício pleiteado, constata-se que o acerto da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, devidamente fundamentada na legislação e no laudo pericial, que constatou a incapacidade multiprofissional e permanente do autor a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, trago alguns julgados desta Corte de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DA SEGURADA QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. DATA DE INICÍO DO BENEFÍCIO FIXADA PARA O DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora.

(TJ-PA - AC: 08077515520188140051, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 05/09/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/11/2022)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42, DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS. CONSECTARIOS LEGAIS. 1. A sentença julgou a demanda, concedendo a aposentadoria por invalidez, retroativo a data de 25/06/2010, adotando-se incialmente o índice da Lei nº 11.960/2009, corrigindo-se as parcelas vencidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos paras os Cálculos na Justiça Federal e ainda de acordo com a Súmula nº 148 do E. STJ, observando-se o quanto decidido pelo C. STF quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425; condenou o réu ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais); 2. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 3. Para a concessão de aposentadoria por invalidez é necessária a constatação de incapacidade total, definitiva e a impossibilidade de reabilitação do segurado para atividade que lhe garanta a subsistência; 4. Quando o indivíduo, que sempre exerceu a mesma atividade, encontra-se permanentemente incapaz para o seu exercício, deve, o julgador, analisar, além da capacidade física, os critérios sócio-econômico-culturais; 5. A conjugação entre realidade fática e às exigências reais do mercado para avaliação sobre reinserção no mercado de trabalho, é chamada de “fator social”, e tem sido amplamente adotada pelo jurisprudencial pátria. Precedentes; 6. A existência de incapacidade laboral desde o ano de 2006, não obstante, o autor/apelado vir recebendo o auxílio-doença desde a data do acidente e sem mudança nas razões da incapacidade, o benefício em questão é devido desde a data em que eventualmente sobrestado o pagamento de auxílio-doença ou da data do indeferimento administrativo do pedido; 7. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação do julgado. Inteligência do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC/15; 8. Juros e Correção monetária de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, por força do art. 927, do CPC; 10. Reexame necessário e apelação cível, conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença alterada quanto a condenação em honorários e consectários legais. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e do recurso de apelação. Negar provimento ao apelo. Em reexame necessário, alterar a sentença para que os honorários sejam fixados após a liquidação do julgado. Juros e correção monetária sejam aplicados de acordo com os TEMAS 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 03/02/2020 a 10/02/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AC: 00029501420128140028 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2020)

Acertada a sentença que concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária ao Autor.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para
confirmar a sentença de primeiro grau, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/08/2023